Tribunal: TJDFT
Processo: 0721187-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Motivo fútil.
1 – Se há provas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, sua namorada, com “chave de braço” e diversos tapas, causando-lhe lesões constatadas por exame de corpo de delito, não é caso de absolvição.
2 - A agressão ocorreu porque a vítima se recusou a ir a leilão de veículo com o réu. Incide, assim, a agravante do motivo fútil.
3 – Apelação provida.